Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM POSSUIR CNH. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de condução de veículo sem habilitação, previsto no art. 309, caput, do CTB, é de perigo abstrato, sendo dispensável a comprovação do dano efetivo a determinada pessoa, mas apenas a potencialidade lesiva da conduta.

2. Estando o agente dirigindo na contramão da pista, sem habilitação, não há como acolher o pedido de absolvição, uma vez configurados os elementos do tipo penal.

3. Presente a agravante da reincidência, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, § 3o, do CP).

4. Recurso desprovido.